Tribunal: TJMT
Processo: 0004330-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004330-15.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (APELANTE), NILVA APARECIDA CARVALHO DE MELO - CPF: 942.044.541-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILDO DE LANA ALVES - CPF: 006.676.431-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de furto simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Alberto Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0004330-15.2018.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, imputando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 13 dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, postulando a sua absolvição por ausência de provas e o redimensionamento da sanção basilar.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prescrição retroativa
, por ser tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, consequentemente, a
extinção da punibilidade
do réu, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, prejudicando, desse modo, a análise do
meritum causae
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Da análise destes autos, é possível constatar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de furto simples.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o apelante recebeu a reprimenda de
1 ano e 4 meses de reclusão
pelo delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano e 4 meses, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 2.5.2018, e a denúncia foi recebida na data de 4.6.2018 (pag. 104 - PDF) e a sentença condenatória foi proferida/publicada em 24.5.2023.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (4.6.2018) e a publicação da sentença (24.5.2023),
transcorreu prazo superior a 4 anos
.

Ante o exposto, declaro,

de ofício
,
extinta a punibilidade de

João Alberto Alves de Oliveira

em relação ao crime de furto simples, ilícito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, todos do Código Penal,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal
. Em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024